Tribunal: CARF
Processo: 10855.905677/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.905677/2012-81
ACÓRDÃO
1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE TRIBUTOS. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
CARF 177.
As estimativas confessadas e parceladas em programas especiais de
parcelamento integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que
pendentes de quitação.
A confissão das estimativas tem a aptidão automática de formar crédito de
saldo negativo de tributo a favor do contribuinte, inclusive, nos casos de
parcelamentos especiais, onde todo o montante do crédito tributário está
preservado pela própria confissão.
SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE RETENÇÕES EM FONTE DO IMPOSTO
DE RENDA. COMPROVAÇÃO MEDIANTE INFORMES DE RENDIMENTOS DA
FONTE PAGADORA. PROVA SUFICIENTE DO DIREITO CREDITÓRIO
RECLAMADO.
Os informes de rendimentos retidos pela fonte pagadora de receitas
auferidas pelo contribuinte representam prova robusta da retenção em
fonte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, sendo imoderado inadmiti-
los como evidência da demonstração de liquidez e certeza do direito
creditório reclamado.
A súmula CARF 143 reconhece os comprovantes de retenção como meio
eficiente de demonstração de retenção do imposto de renda na fonte que
é deduzido do beneficiário, que pode, inclusive, valer-se de outros meios
complementares para demonstrar a respectiva retenção.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
2
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em rejeitar a proposta
de diligência apresentada pelo Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa – vencidos o proponente
e o Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, e, (ii) em segunda rodada de votação, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor - vencidos os conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Fenelon Moscoso de Almeida, que davam provimento parcial em
menor extensão, para admitir apenas o cômputo das estimativas compensadas no saldo negativo
pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1102-001.550, de 19 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10855.905678/2012-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, da qual resultou
homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos (PER/DCOMP no
27856.38984.260110.1.3.03-4634).
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
3
Cuida o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP)
12022.72975.231209.1.7.03-5896 (fls. 3 a 14) em que a pessoa jurídica acima
identificada (doravante denominada Manifestante) requer a compensação de
créditos de Saldo Negativo de CSLL, exercício 2009, no valor de R$ 11.564.120,28,
com débitos próprios.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 038124472 (fl. 15), de 01/10/2012, que reconheceu o direito
creditório disponível no valor de R$ 10.378.894,43, provocada pela não
confirmação das estimativas compensadas, formadoras do crédito na DIPJ. Ao
término do procedimento eletrônico, o crédito reconhecido provou ser
insuficiente para compensar, integralmente, os débitos informados na DCOMP
27856.38984.260110.1.3.03-4634,
razão
por
que
esta
foi
homologada
parcialmente.
A Manifestante foi intimada da decisão em 09/10/2012 por via postal (fl.17) e
apresentou defesa em 08/11/2012 (fls. 21 a 29), no data limite para fazê-lo.
Preliminarmente, a Manifestante ataca a validade do ato administrativo, pois
entende que a citação do dispositivo legal sem a indicação precisa de sua
correlação com o fato objeto do deferimento parcial do direito creditório significa
preterição do direito de defesa, porquanto sonegada a oportunidade de conhecer
os fatos e as razões que importaram na glosa da compensação. Entende que estes
elementos haveriam de estar estampados na notificação de lançamento (sic), em
vez de carreados no processo 16306.720757/2012-61, de que jamais tomou
ciência. Outrossim, na ocasião em que tentou obter vistas dos autos junto a
DERAT/SP, recebeu resposta negativa, posto que tal processo era de acesso
exclusivamente interno. Em síntese, acusa o Despacho Decisório de carecer de
motivação, fundamentação jurídica, clareza e exatidão, afora não apresentar a
memória dos cálculos que lhe permita aferir o montante do crédito tributário
cobrado.
No mérito, a Manifestante afirma que o crédito empregado na liquidação de parte
das estimativas do ano-base 2008 é legítimo e decorre de ressarcimento de IPI.
Porém, em face à glosa por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC, apresentou manifestação de inconformidade, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário.
Neste cenário, crê ser impositiva a convalidação das estimativas sob pena de
configuração de bis in idem, uma vez que o direito creditório informado nas
declarações de compensação será, em caso de não homologação, cobrado
administrativamente.
A DRJ confirmou o indeferimento do direito creditório não reconhecido pela
administração tributária, levando ao inconformismo da contribuinte, a qual apresenta recurso
voluntário ao CARF, em que repisa os argumentos da manifestação de inconformidade,
controvertendo, resumidamente:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
4
a) Nulidade do despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa, pois
entende ter faltado a “indicação precisa da sua correlação com o fato objeto do
indeferimento do direito creditório”, o que resultaria “em flagrante desrespeito
ao direito de defesa constitucionalmente garantido”.
b) Existência de crédito e higidez da compensação, alegando a impossibilidade de
glosa do saldo negativo composto por estimativas compensadas, ante a
possibilidade de suas respectivas cobranças em processos autônomos, não se
admitindo que seja duplamente penalizada, uma vez que a negativa do saldo
negativo resultante das estimativas não compensadas resultaria em pagamento
em duplicidade do tributo, e, alternativamente, que seja sobrestado o feito até
que sejam apreciados os processos de compensação das respectivas
estimativas.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Importa registrar que consta dos autos às fls. 143 o “RECIBO DE ENTREGA DE
ARQUIVOS DIGITAIS”, onde se vê o peticionamento de “protocolo de Recurso
Voluntário Processo no 10855.905678/2012-25”, datado de 03/12/2018, que
representa o primeiro dia útil seguinte aos 30 dias para o protocolo do recurso, a
saber:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
5

Considerando que a contribuinte foi intimada 01/11/2018 e o prazo terminou no
sábado do dia 01/12/2018, tem-se que o prazo foi prorrogado até a segunda-feira
seguinte (03/12/2018), data em que se efetivou o protocolo acima mencionado.
Portanto, o recurso é regular e deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A recorrente dedica parte de sua defesa no sentido de tornar inservível o
Despacho Decisório em questão, sob o fundamento de que ele não seria
suficientemente motivado e fundamentado, e que “não é dado ao contribuinte
saber quais os fatos e quais as razões que levaram à glosa da compensação”.
Aduz, ainda, que o Despacho Decisório traz informação que inviabiliza seu
conhecimento da controvérsia, sob o argumento de que ele traz a informação de
que “os documentos considerados na análise do direito creditório estão
arquivados no processo 16306.720756/2012-16, fls. 2 a 31, e podem ser
consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo”, porém, aduz que nunca teve conhecimento desse processo.
Entendo que as razões trazidas pela contribuinte, nesse particular, não procedem,
uma vez que não é só isso que consta do despacho decisório e em suas
informações complementares, que dele fazem parte.
Cumpre esclarecer que a tela inicial do despacho (fls. 17) aponta a
fundamentação e a divergência de valores que compõem o saldo negativo,
apontando as rubricas de cada crédito requestado (retenções em fonte,
pagamentos e estimativas compensadas), além dos valores reclamados e aqueles
efetivamente confirmados, de modo resumido:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
6

Além dessa informação, consta às fls. 20 a completa análise de crédito, onde é
plenamente possível à contribuinte identificar todas as parcelas de créditos
reclamados que não foram habilitadas:
---------------------------------------

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
7

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
8
’

------------------------------------------
Nota-se que as informações são claras para demonstrar que as razões que
levaram à denegação do direito creditório. São tão claras que a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade e recurso voluntário sem nenhum
tipo de dificuldade, controvertendo todos os pontos sensíveis à demonstração do
crédito.
Todas as informações necessárias à análise do direito creditório estão contidas no
despacho decisório, inclusive a pormenorização das fontes pagadoras cujos
créditos foram reconhecidos ou não, assim como o motivo para não reconhecer
os montantes das estimativas não compensadas.
Não representa cerceamento ao direito de defesa a realização de ato
administrativo de natureza eletrônica, desde que atendidos os requisitos legais
que permitam ao contribuinte controverter a matéria fática necessária à
comprovação do direito creditório reclamado, de forma que é possível à
administração pública valer-se dos meios, eletrônicos ou não, para análise dos
Pedidos de Ressarcimento e as Declarações de Compensação de iniciativa do
contribuinte, cabendo a este o ônus probatório de apresentar os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito reivindicado.
Pode-se afirmar, com segurança, que foi dado à interessada apresentar todos os
documentos necessários à comprovação dos fatos controvertidos nos autos,
inexistindo cerceamento ao direito de defesa, impedimento ao contraditório ou
qualquer tipo de nulidade que justifique desconstituir os atos administrativos até
aqui realizados, de forma que deve ser afastada a nulidade suscitada pela
recorrente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
9
No que pertine à pretensa falta de clareza do Despacho Decisório, entendo que
todos os elementos necessários ao pleno conhecimento das matérias relacionadas
ao direito creditório reivindicado foram apresentados adequadamente. Aliás, não
há o que prejudique o próprio processo ou o estabelecimento da relação jurídica
processual, nele constando todas as formalidades exigidas na legislação para que
seja considerado válido ou juridicamente perfeito.
Em verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades, incorreções
nem omissões que tenham prejudicado a parte ou influenciado na solução do
litígio.
Constam, ainda, os cálculos realizados para apuração de parcelas confirmadas
parcialmente ou não confirmadas, inexistindo, sob qualquer prisma, ausência de
informações ou falta de clareza em relação ao direito reivindicado.
Salta aos olhos, ainda, o fato da contribuinte suscitar incompreensão do despacho
decisório e ter realizado, de modo consistente e verticalizado, todos os atos de
defesa, estando regularmente representada por patronos. Não houve, tanto
quanto continua não havendo, qualquer cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório da parte.
A análise da defesa da parte revela que a mesma entendeu os fatos e
fundamentos denegatórios do direito creditório. Inexiste cerceamento sob
qualquer circunstância.
A DRJ apresenta os seguintes fundamentos para afastar tal preliminar, com os
quais concordo e os tomo como razão de decidir nesse ponto inicial, nos termos
do art. 114, §12, do RICARF, a saber:
Ora, compulsando-se a Análise de Crédito, é fácil observar que o motivo por
que não houve o reconhecimento integral do imposto de renda retido na
fonte decorre da comprovação, apenas parcial, de que o contribuinte
suportou o ônus da retenção postulada, com a menção expressa ao CNPJ da
fonte pagadora, ao código de receita e aos valores tratados.
Já com relação às estimativas compensadas, a não confirmação da
liquidação da estimativa de julho / 2008 deveu-se ao fato de que as
DCOMPs indicadas para compensar este débito não foram homologadas. A
concisão do motivo que repercutiu na glosa dessas parcelas de crédito não
deve ser encarada como defeito do ato administrativo, nem empecilho para
exercício pleno do direito à defesa, tanto é verdade que o contribuinte
pôde se defender de cada um dos pontos mencionados; pelo contrário, a
objetividade do Despacho Decisório concretiza o desiderato do legislador
constituinte quando introduziu o princípio da eficiência no âmbito da
Administração Pública.
Outrossim, repare que a glosa decorre da ausência de confirmação de
retenções na fonte ou da não homologação de declarações de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
10
compensação, elementos factuais, não jurídicos, eis porque a alegação de
insuficiência de fundamentação não pode prosperar.
Calha destacar que no rodapé da Análise de Crédito está informado que:
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados
no processo no 16306.720756/2012-16, fls. 2 a 31, e podem ser consultados
na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
No Processo Administrativo citado estão anexadas as telas dos sistemas
informatizados que embasaram os achados da Autoridade Tributária, tais
como DCTF, DIPJ, DIRF, DCOMP, sendo sua consulta aberta ao contribuinte,
conforme expresso, embora a Manifestante aduza que isto não ocorrera,
conforme transcrição do § 17 da defesa:
17. Cabe ponderar que a despeito de a Manifestante não ter sido intimada
do quanto decidido no processo n° 16306.720756/2012-16, na tentativa de
extrair elementos para realizar a defesa compareceu diversas vezes na
DERAT/SP e tentou ter vista do referido processo, no que não foi atendida
sob a alegação de tratar-se de processo interno da repartição ao qual o
contribuinte não tem acesso.
Diferentemente do que crê a Manifestante, o Processo Administrativo no
16306.720756/2012-16 não detém conteúdo decisório, embora porventura
apresente elementos que pudessem auxiliá-la na elaboração da defesa.
Contudo, na ausência de provas que lastreiem as alegações de que não
pôde realizar vistas ao processo supramencionado nas oportunidades em
que compareceu, presencialmente, à unidade da Receita Federal do Brasil,
este argumento também deve ser rechaçado.
Enfim, sobre a ausência de memória de cálculo que estipule, com a certeza
perfunctória requerida, o quantum cobrado, o Detalhamento da
Compensação não deixa dúvidas de que este valor é oriundo do somatório
dos saldos devedores dos débitos confessados, mas não compensados
integralmente. Ademais, está cristalino para este julgador o cálculo
aritmético de parcelas que resultaram no direito creditório originário, a
valoração subsequente (feita através da correção monetária, consoante
ditava a Instrução Normativa RFB no 900/2008, então vigente) e a
amortização parcial dos débitos, que, em face à insuficiência dos créditos,
justificou a cobrança questionada.
Portanto, por haver sido, o Despacho Decisório, lavrado por autoridade
competente e obedecida a garantia à ampla defesa, estão ausentes as
causas que importam em nulidade desse ato administrativo nos termos do
art. 59 do Decreto no 70.235/19721, válido e eficaz em produzir seus
efeitos.
Assim, afasta preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
11

CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS
A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não
sido homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de
lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo
deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às estimativas),
confirmando o entendimento de que é irrelevante se as estimativas confessadas e
compensadas em DCOMP foram ou não homologadas, devendo integrar o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser
a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta
data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo. Eventual não homologação em decisão
definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
12
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois
em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem
o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes
tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o
ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF
neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins
de composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio
de Andrade Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que
existe em conformidade com o direito.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
13
Portanto, adicionalmente às estimativas compensadas e que foram confirmadas
no valor de R$ 97.239,39, devem ser também reconhecidos os créditos
decorrentes das estimativas confessadas administrativamente em processos de
DCOMP, conforme planilha das informações complementares da análise de
crédito de fls. 21, abaixo reproduzida para fins de liquidação:

Assim, dá-se provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto relacionado às
estimativas compensadas.
CRÉDITOS DE IRRF NÃO RECONHECIDOS
A DRJ informa que, “sobre as retenções na fonte informadas, o Despacho
Decisório não pôde confirmar o valor de R$ 767.120,32, oriundo de 2 (duas)
fontes pagadoras, a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CNPJ
02.016.507/0003-20, e o Banco Votorantim S.A., CNPJ 59.588.111/0001-03”,
conforme o quadro abaixo indicado:

A contribuinte apresentou os respectivos informes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras, que se encontram às fls. 109 e 110 (fato evidenciado no
acórdão da DRJ), como forma de comprovar a retenção em fonte geradora do
saldo negativo reclamado, a saber:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
14

Por tratarem de assunto diversos, as análises precisam ser segmentadas.
(i) IRRF relacionado à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CNPJ
02.016.507/0001-69
O despacho decisório confirmou IRRF no valor de R$ 66.060,51, deixando de
reconhecer direito creditório de R$ 7.773,51, cujo valor foi glosado ante a não
confirmação eletrônica de tal valor.
Tal questão não foi tratada no recurso voluntário, portanto, trata-se de matéria
preclusa, ante a ausência de insurgência da contribuinte em relação a essa parte
do crédito.
Transcreve-se, para fins de registros, os fundamentos da DRJ para confirmar a
denegação do pedido nesse ponto tornado definitivo, sem recurso da parte:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
15
a) Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica:
O processamento eletrônico da declaração de compensação confirmou o
imposto retido na fonte de R$ 66.060,51, tendo havido a glosa de R$
7.773,51. Defende-se a Manifestante acusando a ocorrência de erros de
preenchimento i) no CNPJ da fonte pagadora na DCOMP (02.016.507/0003-
20 no lugar de 02.016.507/0001-69) e ii) na pessoa jurídica fornecedora do
bem ou prestadora do serviço no informe de rendimentos
(96.824.594/0046-26 em vez de 96.824.594/0001-24), de sorte que os
valores retidos são substancialmente maiores aos glosados.
Mas não assiste razão à Manifestante.
A bem da verdade, a leitura açodada do informe de rendimentos conduz ao
entendimento de que houve reconhecimento insuficiente do direito
creditório, porquanto a coluna "Valor Retido" totaliza R$ 130.056,62,
compatível com a informação da fonte pagadora na DIRF:

Entretanto, o Anexo I da Instrução Normativa SRF no 480, de 15/12/2004
(revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11/01/2012)
estabeleceu que o código de retenção 6190, no percentual de 9,45%,
corresponde não apenas ao IR, considerado no cálculo do direito creditório,
como ainda às contribuições CSLL, PIS e Cofins. Assim, essa alíquota
incidente na operação deve antes ser rateada entre as espécies tributárias
na proporção de 4,8% ao IR, 1% à CSLL, 3% à Cofins e 0,65% ao PIS, para
depois se obter a parcela componente do saldo negativo de IRPJ.
Esse ponto foi desconsiderado pela Manifestante que julgava haver ter
sofrido a retenção de valor superior de imposto de renda na fonte
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
16
porquanto considerou a alíquota integral de 9,45%, não o percentual de
4,8% do IR. Em resumo, a análise eletrônica não merece reparos, já que, se
aquela alíquota corresponde a R$ 130.056,62, então a última equivale a R$
66.060,51, o valor reconhecido, devendo ser mantida a glosa de R$
7.773,51 por ausência de comprovação.

(ii) IRRF relativo ao Banco Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111/0001-03)
Como informado no preâmbulo acima, a parte comprovou as retenções em fonte
e montante muito superior à importância reclamada na presente Declaração de
Compensação, que é de R$ 822.395,12, tendo o cruzamento eletrônico de dados
confirmado R$ 115.274,80, com a glosa de R$ 767.120,32 que é o objeto desse
recurso.
De fato, o informe de rendimentos financeiros do CNPJ 59.588.111/0001-03
(Banco Votorantim S.A.) juntado às fls. 110 confirma retenções de R$ 109.038,79
(maio), R$ 60.417,16 (junho) e R$ 2.615.527,88 (outubro) naquele ano-calendário,
relacionados a operações de swap, conforme tela abaixo reproduzida:

Os valores de retenção em fonte são muito superiores aos reclamados no
presente processo e o despacho decisório não fez qualquer referência a
exigências adicionais, porém, a DRJ controverte o fato de que, supostamente, tais
receitas não teriam sido oferecidas à tributação.
A contribuinte não fez referência a essa exigência porque ela não foi objeto de
análise no despacho decisório, porém, considerando que o assunto foi inaugurado
pela DRJ, procurou demonstrar que:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
17
33. No tocante à retenção no valor de R$ 759.346,81 alegadamente não
reconhecido, pelos controles da Receita, como tendo sido retido, trata-se
de IR incidente em operação de SWAP realizado com a empresa Banco
Votorantim S.A – CNPJ 59.588.111/0001-03, como se constata do informe
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e que foi anexado aos autos.
O cotejo deste comprovante com aquilo que foi informado na DIPJ e na
DCOMP atesta a idoneidade e legitimidade do crédito e autoriza o seu
aproveitamento, enquanto componente do saldo negativo do IR, para
efeito de compensação.
34. A fiscalização questiona o fato de que não teria havido o oferecimento à
tributação dos valores em comento na DIPJ/2009, pois na linha 19 da
Ficha06/A (Ganhos Auferidos em Mercado de Renda Variável, exceto Day-
Trade) o valor está ZERADO.
35. Embora tenha havido equívoco no preenchimento da DIPJ/2009, é
fato que houve o oferecimento à tributação dos valores, que foram
lançados na linha 22 da Ficha06/A (Outras Receitas Financeiras), como se
verifica abaixo, e pode ser facilmente constatado na DIPJ da Recorrente:

36. Assim, com o oferecimento à tributação da receita devidamente
comprovado, injustificada se mostra a exclusão do saldo negativo de IRPJ
do valor de R$ 759.346,81, relativo ao IR retido na operação de SWAP
acima destacada.
Evidencio que a contribuinte demonstra o oferecimento à tributação em
operações de swap em montantes muito superiores àqueles controvertidos nos
autos. Não se faz necessária nenhuma providência complementar, porquanto o
tema não demanda análises complementares pela administração tributária neste
sentido.
Ademais, os informes de rendimentos representam prova robusta da retenção em
fonte, sendo imoderado inadmitir a evidente demonstração de liquidez e certeza
do crédito reclamado, o qual está documentalmente comprovado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
18
A súmula CARF 143 reconhece os comprovantes de retenção como meio eficiente
de demonstração de retenção do imposto de renda na fonte que é deduzido do
beneficiário, que pode, inclusive, valer-se de outros meios complementares:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Assim, dá-se parcialmente provimento ao recurso para reconhecer a parcela do
direito creditório relacionado às retenções em fonte promovidas pelo Banco
Votorantim S.A. (CNPJ 59.588.111/0001-03), relacionados às operações de swap,
no montante de R$ 759.346,81, que se adicionam ao que foi reconhecido pelo
despacho decisório, devendo ser mantida apena a glosa do valor do IRRF
relacionado à Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CNPJ
02.016.507/0001-69), que não reconhece direito creditório de R$ 7.773,51, em
razão da ausência de questionamento recursal a ele relativo.

RESUMO DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS E GLOSADOS
Para fins de liquidação, apresenta-se o resumo dos créditos reconhecidos e
glosados no presente Recurso Voluntário:
CRÉDITOS RECONHECIDOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
(ADICIONALMENTE AO QUE DEFERIDO NO DESPACHO DECISÓRIO)
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
R$ 5.823.439,82
IRRF CNPJ/FONTE 59.588.111/0001-
03 (OPERAÇÕES DE SWAP)
R$ 759.346,81
GLOSAS MANTIDAS
IRRF CNPJ/FONTE 02.016.507/0001-
69 (RETENÇÃO CNPJ DIVERSO)
R$ 7.773,51

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por (i) em rejeitar a proposta de diligência apresentada pelo
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, e, (ii) adicionalmente ao que fora
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.905677/2012-81
19
reconhecido no despacho decisório, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas no valor de R$ 5.823.439,82 (cinco milhões, oitocentos e vinte e
três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), bem como
das retenções em fonte do CNPJ 59.588.111/0001-03 decorrentes de operações
de swap no montante de R$ 759.346,81, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a proposta de
diligência e dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 146
DF CARF MF
Original